Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737017-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSANDRO SILVA GONCALVES AGRAVADO: FABIANE PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO 1. O terceiro embargado agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 67341801 – autos originários) que incluiu a filha da agravada no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que poderá ser afetada pela decisão que deferiu a penhora da Casa 14, Conj. I, QD. 16 – Sobradinho/DF. Defende, em suma, a impossibilidade de inclusão no polo passivo da relação processual, porquanto, além de prejudicar a sua marcha, os únicos co-proprietários são seus pais. Requer a suspensão da decisão a quo. 2. Decisão que, em fase cognitiva, inclui litisconsorte no polo ativo da demanda não comporta, a contrario sensu, agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 03/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR